Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-86.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009631-86.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 22905950 – Pág. 1/13), a parte apelada DISTRITO FEDERAL pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a suposta constatação de erro grosseiro na peça recursal interposta, aduzindo a sua falta de pressuposto processual válido. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator